Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO COSTA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para fins de cumprimento da decisão de id 65811923, transfira-se o valor depositado (id 65931692 e 65931693) para a conta bancária informada pelo impetrante em id 66016522. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora